Tribunal: TJBA
Processo: 8027665-63.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8027665-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ISALNICE SANTOS SOUZA CRUZ

Advogado(s)
:
IEDA MARIA SANTOS SOUZA CRUZ

IMPETRADO: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO e outros (3)

Advogado(s)
:
HITALO GRACIOTTI ACERBI registrado(a) civilmente como HITALO GRACIOTTI ACERBI

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. EXCLUSÃO POR AUSÊNCIA DE ENVIO DE DOCUMENTOS. FALHA SISTÊMICA NA PLATAFORMA DA BANCA EXAMINADORA (IDCAP) COMPROVADA. PROVA EMPRESTADA E RECLAMAÇÕES GENERALIZADAS. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL EM FAVOR DA RAZOABILIDADE E DA EFICIÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Saúde do Estado da Bahia, consubstanciado no indeferimento da condição de cotista da candidata no Processo Seletivo Simplificado (Edital nº 001/2025 – SESAB) para o cargo de Enfermeira, sob a motivação genérica de não envio de documentação para heteroidentificação. A impetrante instruiu o feito com prova documental robusta e prova emprestada (áudio de atendimento da banca) que atestam a ocorrência de instabilidade técnica severa e chamados técnicos em aberto no setor de TI da organizadora no período do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a exclusão de candidata baseada exclusivamente na ausência de registro digital de documentos em plataforma eletrônica instável configura violação a direito líquido e certo, bem como estabelecer se o ônus pela falha sistêmica do portal da banca examinadora pode ser transferido ao candidato que agiu com boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório não possui caráter absoluto e deve ser interpretado em harmonia com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência administrativa, vedando-se o excesso de formalismo que comprometa a justiça material.

4. A existência de falhas sistêmicas reiteradas na plataforma eletrônica da banca examinadora
IDCAP
, admitidas expressamente por seus prepostos e corroboradas por prova emprestada, afasta a presunção de inércia da candidata e inverte o ônus da prova digital em desfavor da Administração Pública.

5. O dever de garantir a higidez, a estabilidade e a fidedignidade dos meios tecnológicos disponibilizados para a realização de concursos públicos recai integralmente sobre o ente público e sua contratada, sendo ilegal a penalização do cidadão por inconsistências operacionais de sistemas sabidamente falíveis.

6. A exclusão de candidata diligente que realizou a autodeclaração tempestiva no ato da inscrição configura ato abusivo quando fundamentada em ausência de
log
de
upload
em portal sob investigação técnica, esvaziando a finalidade pública da política de cotas raciais.

IV. DISPOSITIVO

7. Segurança concedida.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37,
caput
; CPC, art. 372; Lei nº 12.990/2014.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Mandado de Segurança nº 8022121-94.2025.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Seção Cível de Direito Público, j. 06.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 8027665-63.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante,
ISALNICE SANTOS SOUZA CRUZ
, e, como Impetrado, [
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
],

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONCEDER A SEGURANÇA
vindicada e assim o fazem pelas razões que integram o voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)